Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO. PARCIALMENTE ATENDIDA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito. Não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado e o devedor citado.
2. Uma vez que o credor, devidamente intimado, não atendeu adequadamente a determinação judicial, deixando de providenciar o pagamento das custas intermediárias, correta a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido.
3. Recurso conhecido e não provido.